Tribunal: TJES
Processo: 0003163-73.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003163-73.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WALDIR JOSE PIGATI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVEDOR DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO E À EXTINÇÃO PREMATURA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE/CREDOR. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.
Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
.
2.
Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238).
3.
Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade, entendo
não ser possível a condenação do exequente
.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003163-73.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WALDIR JOSE PIGATI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em nos autos da execução fiscal, reconheceu hipótese de prescrição intercorrente, razão pela qual extinguiu a execução e deixou de fixar condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses extinção do feito em razão de prescrição intercorrente.

Acerca do tema, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que
a decretação da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.
1

Esse também é o entendimento deste e. Primeira Câmara Cível, segundo o qual
na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública exequente
.
2

Leciona a doutrina que
a imputação dos ônus de sucumbência rege-se pelo princípio da causalidade, de modo que deve suportar esses ônus a parte que deu causa a ajuizamento da demanda ou à prática de incidente processual
. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado, 2012. p. 238)

O nosso egrégio Sodalício assim se posicionou acerca do tema:

Consoante o princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção da lide sem resolução meritória, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que motivou o ajuizamento do processo ou a sua extinção, [...]
(TJES, Classe: Apelação, 024080074966, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 28/11/2018).

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente decorrente da ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para o exequente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110093556, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Neste passo, considerando que a parte executada foi quem deu causa à propositura da execução fiscal, haja vista o não pagamento do tributo e que a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente tem por fundamento, em última análise, a ausência de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da causalidade, entendo não ser possível a condenação do exequente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários porque não fixados na origem.

É como voto.

1
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.708.666/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

2
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030060228845, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 03/10/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.